Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, ao analisar as possibilidades de reconhecimento de ocorrência de vício na contratação, tanto de consentimento da autora, quanto de indução a erro por dolo do preposto da administradora do consórcio, a hipótese em exame não comporta aptidão para minimamente autorizar o reconhecimento das alegadas de nulidades expostas pela recorrente, ou seja, apesar da informação de várias ocorrências de reclamações em face da administradora de consórcio, no presente caso, inexiste prova nos autos que demonstre a promessa de contemplação imediata da carta de crédito.
2. Não obstante isso, quanto aos áudios anexados no processo, verifica-se que são – praticamente - um monólogo da autora com a atendente da empresa, sem qualquer constatação, expressa, de promessa de contemplação imediata. Da mesma forma, quanto à troca de mensagens – via whatsapp -, haja vista que praticamente só houve transcrição de texto da autora, posto que não constatado texto com resposta da empresa, muito menos de promessa de imediata contemplação.
3. Por outro lado, vale ressaltar que a autora/apelante assinou proposta de adesão a grupo de consórcio, na qual declarou estar ciente de que as formas de contemplação seriam por sorteio ou por lance, e que poderia ocorrer até o término do grupo, conforme cláusula contratual. Ademais, consta no contrato advertência, de forma clara e com destaque, de que não haveria garantia de data de contemplação, permitindo à consorciada sua imediata e fácil compreensão.
4. Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à afirmação de promessa de contemplação imediata, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a alegação de irregularidade no negócio jurídica não merece acolhimento.
5. RECURSO DESPROVIDO.